Tribunal: TJMT
Processo: 1001698-41.2019.8.11.0013
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001698-41.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO MARTINS - CPF: 581.921.401-30 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais
-
PROVA PERICIAL INDEFERIDA - NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO PROVIDO.

Verificadas a relevância e a pertinência das provas requeridas para o deslinde da controvérsia, em toda a sua profundidade (art. 370 do CPC), posto que indispensável para fins de responsabilização, o seu indeferimento constituiu cerceamento do direito de defesa da parte, assegurado constitucionalmente (art. 5º, inciso LV, da CF).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOÃO MARTINS,

em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos nº 1001698-41.2019.8.11.0013 – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais –, julgou improcedente referida ação, acolheu o pedido de litigância de má-fé, condenou a parte autora ao pagamento de R$ 937,68 (novecentos e trinta e sete reais e sessenta e oito centavos), equivalente a 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 81, “caput”, do NCPC. Ressaltou, que a despeito de a parte autora ser agraciada com os benefícios da justiça gratuita, restará suspensa tão somente a execução dos valores relativos às custas judiciais e honorários de advogado, mas não o encargo de pagar o numerário devido em razão da aplicação da multa por litigância de má-fé, sob pena de o beneficiário da assistência judiciária ser agraciado com um salvo conduto para a prática de atos processuais lesivos à parte contrária. Condenou também, a parte autora no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, restando a execução de tais verbas suspensa em decorrência da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte autora, nos termos do art. 98, §3°, do NCPC.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que ajuizou a presente ação declaratória visando a declaração de inexistência da relação de relação jurídica entre ele a instituição recorrida. Por sua vez, a recorrida apresentou contestação e juntou um suposto contrato, tendo a apelante impugnado o contrato e os documentos.

Com isso, ou seja, com a juntada do suposto contrato, surgiu a necessidade, insuperável, de realização de perícia técnica, visando aferir a veracidade da assinatura oposta no instrumento, contudo, sem produzir a prova requerida o Juiz julgou improcedente o referido pedido.

Sustenta que a prova pericial para se verificar a fraude contratual é imprescindível, não podendo ser substituída por nenhuma outra prova, sobretudo, quando a parte interessada pugna pela sua realização.

Alega que embora haja o livre convencimento do Juiz, em casos complexos e que dependam de perícia, não pode formá-lo baseando-se apenas em hipóteses subjetivas, desprovidas de qualquer prova técnica, pois o conhecimento técnico do perito não pode ser substituído pela leiga análise de documentos digitalizados.

Consigna que não basta que haja um contraditório, é necessário que ele seja amplo, possibilitando -se todos os meios de provas em direito admitidas, só podendo o Juiz deixar indeferir ou deixar de determinar sua realização, caso a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico, conforme art.464, I, II, III, do CPC.

Ainda, que no caso, a perícia deveria ter ocorrido e mais, deveria ter sido o contrato original depositado em cartório, nos termos do 425, § 2o do CPC.

Assim, como a parte recorrente refutou e continua a refutar a veracidade da assinatura oposta no instrumento ora discutido nos autos, o mais justo e correto seria a realização de perícia técnica, pois a prova técnica seria neutra e produzida sob o pálio do contraditório e ampla defesa, trazendo aos autos a verdade dos fatos, objetivo do sistema processual brasileiro.

Defende a inexistência de litigância de má-fé.

Que no caso ora em análise, não está configurada nenhuma das hipóteses passiveis de aplicação da multa por litigância de má fé,

Ainda, que diante de tudo o que foi produzido nos autos, notadamente o contrato juntado e diante da complexidade apresentada, não se pode extrair uma conduta propositadamente dirigida a falsear os fatos, com a intenção de induzir o julgador em erro, pois “a litigância de má -fé traz em si a noção de que deve ser punida a parte que atua com a intenção de prejudicar a outra

Requer, seja o recurso conhecido e provido, para: a) Anular a sentença e determinar o retorno do feito a origem para realização de perícia grafotécnica, excluindo-se a multa por litigância de má fé. b). Ainda em ordem sucessiva, requer seja excluída a condenação por litigância de má fé, uma vez que não está provado nos autos a má fé da recorrente.

Contrarrazões (id.nº 48633462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por JOÃO MARTINS, em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos nº 1001698-41.2019.8.11.0013 – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais – julgou improcedente referida ação, acolheu o pedido de litigância de má-fé, condenou a parte autora ao pagamento de R$ 937,68 (novecentos e trinta e sete reais e sessenta e oito centavos), equivalente a 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 81, “caput”, do NCPC. Ressaltou, que a despeito de a parte autora ser agraciada com os benefícios da justiça gratuita, restará suspensa tão somente a execução dos valores relativos às custas judiciais e honorários de advogado, mas não o encargo de pagar o numerário devido em razão da aplicação da multa por litigância de má-fé, sob pena de o beneficiário da assistência judiciária ser agraciado com um salvo conduto para a prática de atos processuais lesivos à parte contrária. Condenou também, a parte autora no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, restando a execução de tais verbas suspensa em decorrência da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte autora, nos termos do art. 98, §3°, do NCPC.

1.

Nulidade da sentença por ausência de produção de prova pericial (suscitada pelo autor)

O Apelante/Autor suscita a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, aduzindo, em síntese, ter sido indeferido o seu pedido de produção de prova pericial grafotécnica, posto que não reconhece o contrato juntado pelo instituição financeira.

No despacho saneador (id.n.º 48632543), o juízo “a quo” quanto a produção de prova pericial e apresentação o contrato original em cartório, indeferiu referido pedido, por considerar que se tratam de provas inócuas à solução da celeuma.

Em que pesem os fundamentos expendidos nos referidos despachos e na sentença recorrida, entendo assistir razão à reclamada, posto que esta requereu expressamente pela perícia grafotécnica, bem como continua negando a relação jurídica mesmo após a apresentação do suposto contrato pelo banco Apelado.

Ademais, a perícia a ser realizada nos autos mostra-se a prova técnica por excelência para esse tipo de matéria, porquanto necessária para demonstrar se a assinatura aposta no contrato juntado aos autos é de fato do Apelante, requisito indispensável para a atribuição da responsabilidade.

O artigo arts.
465
, do
CPC
, incumbe ao Juiz nomear profissional de sua confiança para subsidiar a elucidação de questão eminentemente técnico-científica, não podendo transferir tal poder diretivo para as partes, à exceção do comum acordo entre elas, na forma do art.
471
do
CPC
.

É certo que o Juiz tem a prerrogativa de atuar com base nos princípios do livre convencimento e da celeridade processual (art.
5º
,
LXXVIII
, da
CF
; arts. 139, II, e 371 do CPC). Entretanto, o Magistrado não pode subtrair das partes o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório (art. 5º, inc. LV).

Assim, ao negar à parte a oportunidade de produzir a prova pericial, resta evidente o prejuízo do direito de provar a matéria fática, devendo ser reconhecido o cerceamento ao direito de defesa e determinada a reabertura da fase instrutória.

Deixa-se de produzir as provas nesta instância, na forma autorizada pelo art. 938, §§ 1º e 3º, do
CPC
, em razão da complexidade das matérias e da natureza da prova.

Posto isso, acolho a preliminar suscitada pela reclamada para declarar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, a fim de que outra seja proferida. Em consequência, determino o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução processual, possibilitando a produção da prova pericial postulada, bem como a entrega do contrato original na Secretaria da Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso e acolho
a preliminar suscitada, declarar a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, afim de que outra seja proferida. Em consequência, determinar o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução processual, possibilitando a produção da prova pericial postulada, bem como a entrega do contrato original na Secretaria da Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020